Tribunal: STF
Processo: RE 1465925
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEIS Nº 12.546, DE 2011 E Nº 12.844, DE 2013. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO DOS RECURSOS.



    1. Trata-se recurso extraordinário interposto pela União e de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por Fitesa Naotecidos S/A contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS FISCAIS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DO REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. TRIBUTAÇÃO DE PIS, COFINS. DESCABIMENTO. 



    1. É indevida a cobrança de contribuição ao PIS e COFINS sobre os valores referentes aos créditos fiscais auferidos pela empresa exportadora no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, porquanto tais valores não constituem receita ou faturamento, e tampouco lucro. 



    2. Tem direito o contribuinte à restituição dos valores recolhidos a mais a título de PIS e COFINS nos 05 anos anteriores ao ajuizamento, devidamente atualizados, podendo aproveitá-los inclusive mediante compensação tributária com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, à exceção das contribuições previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, 'a', 'b' e 'c', da Lei nº 8.212, de 1991.” (e-doc. 5, p. 4).



     2. Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS. SANEAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITOS FISCAIS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DO REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. TRIBUTAÇÃO DE PIS E COFINS. DESCABIMENTO. 



    1. É impositiva a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando decorrência lógica do suprimento de omissão. 



    2. Os valores referentes aos créditos fiscais auferidos pela empresa exportadora no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA devem compor a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 7, p. 1).



    3. Os embargos de declaração opostos por Fitesa Naotecidos S/A foram desprovidos (e-doc. 8, p. 9).



     



    4. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a União alega violação aos arts. 150, inc. VI, al. “a” e § 6º, e 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República. Assevera que, “embora não inteiramente idêntica, relaciona-se com o tema da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, em que foi reconhecida a repercussão geral (RE nº 574.706/PR) e que pende de apreciação, também, na ADC nº 18. Frise-se, ainda, que a conclusão do julgamento do RE nº 240.785, conforme referido pela própria Suprema Corte em tal ocasião, não representa o entendimento final do STF, pois que haverá apreciação, pela atual composição e em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 574.706/PR” (e-doc. 10, p. 2).



    4.1. Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, para afastar a contrariedade aos artigos 150, VI, ‘a’ [e] 195, I, ‘b’, todos da CF, e reconhecer a incidência do PIS e da COFINS sobre os créditos aferidos a título de REINTEGRA (Lei nº 12.456/2011), julgando-se improcedentes os pedidos, nos termos da fundamentação recursal” (e-doc. 10, p. 8-9).



    5. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, Fitesa Naotecidos S/A alega violação aos arts. 5º, inc. LIV; 37; 145, § 1º; 195, inc. I, al. “b”, e 239, da Constituição da República e que “já foi reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal em feito semelhante, em que discutida a possibilidade de se submeter à tributação (PIS e COFINS) os valores concedidos a título de benefício fiscal à exportação (crédito presumido de IPI). Trata-se do Recurso Extraordinário nº 593.544 (Tema 504)” (e-doc. 19, p. 3).



    5.1. Pede, “para reformá-lo [o acórdão recorrido] ao efeito de declarar a inconstitucionalidade da exigência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores apurados pela recorrente, desde 1º de dezembro de 2011, reconhecendo, também, o direito da recorrente de efetuar a compensação do que pagou a maior, nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, a tal título” (e-doc. 19, p. 20).



    6. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. 14).



    7. Quanto ao recurso extraordinário interposto por Fitesa Naotecidos S/A, o Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu-o pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 27).



    8. Fitesa Naotecidos S/A interpôs agravo, no qual alega que “é certo que a decisão originalmente prolatada pelo TRF-4 contém matéria constitucional que possibilita o acesso a esta via recursal extraordinária” (e-doc. 29, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    9. Os recursos não merecem prosperar.



    10. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica aos agravantes.



    11. De início, verifico que o objeto deste recurso não guarda identidade com os Temas nº 69 e nº 504 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 547.706/PR e RE nº 593.544/RS) nem com a ADC nº 18/DF. 



    12. No RE nº 547.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral, discutiu-se “se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados”. 



    13. No RE nº 593.544/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tema nº 504 do ementário da Repercussão Geral, a discussão é “sobre o cômputo dos valores recebidos a título do incentivo fiscal previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS”.



    14. A ADC nº 18/DF foi julgada prejudicada em razão do Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral: “julgo prejudicada a presente ação declaratória de constitucionalidade, seja em face da perda superveniente de seu objeto, seja, notadamente, em razão do julgamento plenário do RE 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, em cujo âmbito esta Suprema Corte já dirimiu, com repercussão geral, a controvérsia constitucional ora deduzida nesta sede processual, formulando, a propósito do litígio em causa, a seguinte tese: ‘O ICMS não compõe a base cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.



    15. Nos presentes autos, trata-se da possibilidade de exclusão dos valores relativos ao Reintegra da base de cálculo do PIS e da Cofins, nos termos da Leis nº 12.546, de 2011, e nº 12.844, de 2013.



    16. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento dos embargos de declaração, acolhidos, e que deram efeitos infringentes ao acórdão recorrido:



    “A questão devolvida ao Tribunal por força da apelação e da remessa necessária diz respeito à possibilidade de exclusão dos valores relativos ao REINTEGRA da base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    De fato, os valores relativos ao REINTEGRA, apurados na forma da Lei nº 12.546, de 2011, constituem base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, porque foram definidos pela própria lei como ‘reintegração de valores referentes a custos tributários residuais, enquadrando-se, pois, no conceito de ‘receita bruta operacional’. Nesse sentido, é o atual entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça desde o julgamento do Recurso Especial nº 1514731/RS. 



    Conforme dispõe o art. 1º, §1º, das Leis nº 10.833, de 2003, e nº 10.637, de 2002, as contribuições recaem, no regime não cumulativo, sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. No regime cumulativo, o PIS/COFINS recaem sobre a receita bruta auferida, sendo o REINTEGRA receita que decorre da atividade da pessoa jurídica exportadora, nos termos do art. 3º, ‘caput’, da Lei nº 9.718, de 1998, e art. 12, IV, do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977. 



    Assim, a base de cálculo das contribuições em questão é ampla, alcançando o total das receitas auferidas independentemente de sua denominação ou classificação contábil, salvo aquelas expressamente excepcionadas pela legislação, o que não se verifica em relação ao REINTEGRA. 



    De fato, essa situação perdurou até o advento da Lei nº 12.844, de 2013, que incluiu o §12 no art. 2º da Lei nº 12.546, de 2011, excluindo expressamente os créditos do REINTEGRA da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    (...)



    Considerando que aqui a impetrante buscava o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição ao PIS e à COFINS no período entre o 4º trimestre de 2011 e o 2º trimestre de 2013, antes, pois, da vigência da referida Lei nº 12.844, de 2013, devem ser provido os embargos de declaração da União, com efeitos infringentes, para denegar o presente mandado de segurança.” (e-doc. 7, p. 4-5).



    17. Para divergir do acórdão do Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    18. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DO REINTEGRA NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, DA CSLL, DO PIS E DA COFINS, ATÉ A EDIÇÃO DA MP N. 651/2014. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Rever o entendimento do Colegiado regional – de que, até a edição da MP n. 651/2014, os créditos recebidos em razão do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) não poderiam ser excluídos da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins, – demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, inviável na esfera extraordinária. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.383.723-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 17/04/2023, grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PIS/COFINS. APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 8º DA LEI 12.546/2011. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 102 DA LEI MAIOR. APELO EXTREMO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (RE nº 1.054.182-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. LEI 12.546/2011. ALCANCE PRETENDIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 995.095-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/03/2017, p. 25/04/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Lei nº 12.546/11. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta reflexa. 1. O entendimento de ambas as Turmas da Corte é no sentido de que a controvérsia envolvendo a inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores referentes ao incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.546/11, denominado REINTEGRA, não ultrapassa a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. (...)”



    (RE nº 1.034.053-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/08/2017, p. 08/09/2017).



    19. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.466.089/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/11/2023, p. 06/11/2023; RE nº 1.437.174/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/05/2023, p. 25/05/2023; ARE nº 1.414.510/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13/12/2022, p. 15/12/2022; ARE nº 1.399.972/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/09/2022, p. 12/09/2022; RE nº 1.391.528/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2022, p. 02/08/2022; RE nº 1.054.182/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; 



    20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    21. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    22. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União e ao agravo no recurso extraordinário interposto por Fitesa Naotecidos S/A, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista a sucumbência recíproca.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator